Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715412-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de dilação do prazo, formulado pela Defensoria Pública (ID 47811812), por mais 30 (trinta) dias. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de junho de 2023 15:47:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora